Tribunal: TJMT
Processo: 1026152-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026152-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[RAULLAN FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 039.731.131-14 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 60% PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu pedido do Ministério Público para unificar as penas e fixar o percentual de 60% como requisito objetivo para progressão de regime, com fundamento na reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, nos termos do art. 112, VII, da LEP. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade por ausência de contraditório e, no mérito, defendeu a aplicação de frações distintas conforme a condição pessoal do apenado à época de cada condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contraditório na decisão que alterou o cálculo de pena acarreta nulidade insanável; e (
ii
) estabelecer se a reincidência específica em crime hediondo autoriza a aplicação da fração de 60% sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contraditório foi sanada por juízo de retratação do magistrado de origem, que determinou o aproveitamento das razões recursais como manifestação da defesa, não havendo prejuízo ao apenado, o que torna prejudicada a preliminar de nulidade.

A reincidência específica em crime hediondo restou configurada após condenação definitiva por tráfico de drogas, posterior à condenação por latrocínio, autorizando a aplicação do percentual de 60% para progressão, nos termos do art. 112, VII, da LEP.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do TJMT estabelece que a reincidência é condição de natureza pessoal e projeta efeitos sobre toda a execução unificada, sendo incabível a fragmentação do cálculo de progressão por condenação individual.

A aplicação de percentual único sobre as penas por crimes hediondos não viola o princípio da individualização da pena, desde que respeitada a natureza dos delitos e a condição pessoal do apenado no momento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contraditório em decisão que altera cálculo de pena pode ser sanada sem nulidade, desde que assegurada posterior manifestação da defesa.

A reincidência específica em crime hediondo autoriza a aplicação da fração de 60% sobre a totalidade das penas unificadas por crimes da mesma natureza, nos termos do art. 112, VII, da LEP.

A reincidência, por se tratar de condição pessoal, projeta efeitos sobre toda a execução penal, sendo incabível a aplicação de frações distintas conforme a data das condenações.

Dispositivos relevantes citados
: LEP,
arts
. 111, parágrafo único, e 112, VII; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.017.384/MT, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; TJMT, N.U 1013065-91.2025.8.11.0000, rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, 3a Câmara Criminal, j. 22.08.2025, DJE 22.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
RAULLAN FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA
, por intermédio de advogado constituído, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Penal no 0001073-78.2011.8.11.0021 (ID: 304710885), que, acolhendo requerimento do Ministério Público, procedeu à unificação de penas e
fixou o percentual de 60% (sessenta por cento)
como requisito objetivo para progressão de regime,
com base na reincidência específica do reeducando em crime hediondo ou equiparado
, nos termos do art. 112, VII, da LEP.

Nas razões recursais (ID: 304710884), o agravante alegou, em preliminar,
nulidade da decisão agravada
, por ausência de contraditório e cerceamento de defesa, pois não foi intimado previamente para se manifestar sobre o pedido ministerial que originou a alteração do cálculo. No mérito, sustentou a
impossibilidade de aplicação de fração única sobre o total da pena
, defendendo que, à luz do princípio da individualização da pena, cada condenação deveria observar o percentual correspondente à condição pessoal do apenado à época dos fatos.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID: 309459379), manifestou-se pela
prejudicialidade da preliminar
, diante da retratação posterior do Juízo de origem que sanou o vício processual, e, no mérito,
pugnou pelo desprovimento do recurso
, defendendo a validade da aplicação da fração de 60% sobre a totalidade das penas unificadas, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre
destacar que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
pois n
os termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal,
“
das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”
, razão pela qual dele conheço.

I –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO

A defesa sustenta a nulidade da decisão que deferiu o pedido ministerial sem oportunizar prévia manifestação da parte agravante, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

De fato, o vício foi
reconhecido pelo próprio juízo de origem
, que, em juízo de retratação, determinou a reabertura da fase processual para que a defesa se manifestasse sobre o requerimento do Ministério Público, conforme
Processo SEEU: 0001073-78.2011.8.11.0021 - Ref. mov. 167.1,
in
verbis
:

Vistos etc.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Raullan
Francisco Gomes de Oliveira contra decisão que acolheu a impugnação do Ministério Público e determinou a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas impostas por crimes hediondos e equiparados, em razão da reincidência específica do apenado. A defesa, em sede recursal, suscita preliminar de ausência de contraditório e ampla defesa, sustentando que não foi previamente intimada para se manifestar sobre o requerimento ministerial. No mérito, pleiteia que sejam aplicadas frações diferenciadas de cumprimento de pena, de acordo com a natureza das condenações e o histórico de reincidência ou primariedade do reeducando em cada uma delas. O Ministério Público, em contrarrazões, manifesta-se pelo acolhimento da preliminar, tão somente, para suprimento da omissão apontada, sem reconhecimento de nulidade, e pugna, no mérito, pela manutenção da decisão recorrida. É o relatório. Decido. De proêmio, assiste razão à defesa quanto à ausência de contraditório e de ampla defesa, uma vez que não foi oportunizada manifestação prévia quanto ao requerimento ministerial que resultou na alteração do cálculo de pena. Tal omissão configura vício formal relevante, mas que pode ser sanado sem necessidade de anulação do decisum. Dessa forma, ACOLHO a preliminar, tão somente, para reconhecer a inobservância do contraditório e da ampla defesa, e, com o fim de suprir tal lacuna processual, determino que as razões recursais sejam recebidas como manifestação da defesa sobre a pretensão ministerial de retificação do cálculo de pena. Quanto ao mérito, após detido estudo das razões e contrarrazões recursais, MANTENHO a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos; REMETA-SE o feito ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Outrossim, verifica-se dos autos que a remição de pena objeto do Habeas Corpus de mov. 158.1 já foi apreciada por este Juízo à mov. 141.1, motivo pelo qual deixo de promover nova homologação. Por fim, tendo em vista o inadimplemento do requisito objetivo (15/03/2029 – mov. 143.1), atinente à progressão de regime, indefiro, ao menos por ora, eventual direito. Às URGENTES providências.

Assim,
restando sanado o vício
, e não havendo prejuízo à parte,
deve ser reconhecid
a
a prejudicialidade da
preliminar suscitada
.

II - MÉRITO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60% – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – PENA UNIFICADA

O
artigo 112, inciso VII da Lei de Execução Penal (), dispõe que
:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

A controvérsia central dos autos consiste em saber se, em razão da
unificação das penas por crimes hediondos
, é válida a aplicação da fração
de 60%
sobre a totalidade da pena, com fundamento na
reincidência específica do apenado
.

O doutrinador Guilherme Nucci leciona que:

Portanto, de acordo com os incisos III e V, somente os
sentenciados
primários, frise-se, desprovidos de condenação anterior não atingida pelo período depurador de 5 anos, estarão guarnecidos pelos percentuais de 25% e 40%, respectivamente exigidos para práticas violentas e hediondas. Por outro lado, quando não preenchidos os requisitos cumulativamente previstos, por exclusão, devem os condenados se sujeitar ao cumprimento das maiores parcelas (30% e 60%), estipuladas pelos incisos IV e VII, as quais abarcam os reincidentes de qualquer tipo, sejam específicos ou não.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Curso de Execução Penal. - 7 ed., rev., atual
. e
ampl
. - Rio de
Janeiro :
Forense, 2024)

Consta dos autos que o apenado foi condenado por
roubo (crime comum)
,
latrocínio (crime hediondo com resultado morte)
e
tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo)
, com
trânsito em julgado em momentos distintos
.

I) Ação Penal no 0001793-09.2010.8.11.0012 (Vara Única da Comarca de Nova Xavantina/MT) – condenação pelo crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), com trânsito em julgado em 26/10/2010;

II) Ação Penal no 0002479-98.2010.8.11.0012 (2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT) – condenação pelo latrocínio consumado (art. 157, §3o, inciso II, do Código Penal, com trânsito em julgado em 10/09/2012; e

III) Ação Penal no 0000924-43.2015.8.11.0021 (1o Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT) – condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), com trânsito em julgado em 17/10/2016;

A reincidência ficou configurada após a condenação pelo
tráfic
o
de drogas
, sendo posterior e definitiva a condenação por
latrocínio
, o que caracteriza
reincidência específica em crime hediondo ou equiparado
,
com incidência do artigo 112, inciso VII da LEP.

Conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
, a
reincidência é circunstância de caráter pessoal
, que
projeta seus efeitos sobre toda a execução penal unificada
, impedindo a fragmentação dos percentuais conforme a data da condenação ou a condição pessoal à época do fato
,
in
verbis
:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. REINCIDENTE EM CRIME COMUM. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 50% PREVISTO NO ART. 112, VI, A, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que deu provimento ao recurso de agravo em execução do Ministério Público, fixando a fração de 3/5 para progressão de regime sobre a totalidade das penas somadas, em razão da reincidência do apenado.

2. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustentou que, devido à unificação das penas, a condição de reincidente do agravado deveria incidir sobre todas as condenações, aplicando-se a fração de 3/5 para progressão de regime, conforme o art. 111 da Lei de Execução Penal.

3. A defesa argumentou que a fração de 3/5 (60%) para progressão de regime é indevida, pois a reincidência não é específica em crime hediondo, sendo devida a fração de 1/2 (50%). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a condição de reincidência do apenado deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas, aplicando-se a fração de 3/5 para progressão de regime, ou se deve ser aplicada a fração de 1/2, considerando a reincidência não específica em crime hediondo. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a condição de reincidente, uma vez adquirida, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a aplicação de percentuais diferentes para cada condenação.

6. A Corte de origem utilizou a analogia in malam partem para aplicar a fração de 60%, em desacordo com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que prevê a aplicação da fração de 50% para reincidência genérica em crimes hediondos com resultado morte.

IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 2.017.384/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Ementa. Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Reincidência específica em crime hediondo. Unificação de penas. Cálculo para progressão de regime. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de execução penal interposto contra decisão do juízo da execução que, após a unificação das penas, determinou a retificação do cálculo de liquidação para aplicar a fração de 60% (sessenta por cento) sobre a totalidade das penas por crimes hediondos. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, em caso de unificação de penas, a superveniência de condenação que torna o apenado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado impõe a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) sobre o total das penas dessa natureza para fins de progressão de regime, ou se o cálculo deve ser feito de forma individualizada, aplicando-se frações distintas para a condenação em que era primário e para a que gerou a reincidência. III. Razões de decidir 3.
A reincidência é uma condição de caráter pessoal que, uma vez adquirida pelo apenado, projeta seus efeitos sobre a totalidade das penas unificadas, repercutindo no cálculo dos benefícios ao longo de toda a execução penal. 4. A Lei de Execução Penal, em seu art. 111, parágrafo único, estabelece que a execução da pena é una, de modo que a superveniência de nova condenação impõe a unificação das reprimendas e a reavaliação dos requisitos para benefícios, não havendo amparo legal para a fragmentação do cálculo pretendida pela defesa.
5.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, reconhecida a reincidência, essa condição se estende sobre a totalidade das penas, sendo inviável a aplicação de percentuais distintos para cada condenação com base
no momento em que
os delitos foram cometidos.
6.
A aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) para progressão de regime, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, decorre de imposição legal para os reincidentes específicos em crimes hediondos ou assemelhados e não configura analogia in malam partem, mas a correta aplicação da norma ao caso concreto.
7.
A adoção de um percentual único para as penas de crimes da mesma natureza (hediondas) não viola o princípio da individualização da pena, o qual é observado pela diferenciação dos cálculos entre os crimes comuns e os hediondos, aplicando-se a cada grupo a fração correspondente, preservando-se a condição de reincidente em todos eles, como concluiu a decisão de origem.
IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso desprovido. Tese de Julgamento: “1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que, uma vez reconhecida no curso da execução penal, projeta-se sobre a totalidade das penas unificadas para fins de cálculo de benefícios. 2. Sobrevindo condenação que torne o apenado reincidente específico em crime hediondo, o percentual de 60% (sessenta por cento), previsto no art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, incide sobre o somatório das penas correspondentes a essa natureza de crimes, não havendo previsão legal para a aplicação de frações distintas a cada condenação isoladamente.”
(N.U 1013065-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

Assim, correta a decisão que
fixou a fração de 60%
para a progressão de regime,
restrita às condenações por crimes hediondos
, em conformidade com a condição pessoal do apenado e a legislação vigente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de agravo em execução
, REJEITO a preliminar de nulidade da decisão por ausência de contraditório
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter a aplicação da fração de 60% (sessenta por cento)
como requisito para progressão de regime,
restrita às penas unificadas por crimes hediondos ou equiparados
, nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025